Tribunal: TJSP
Processo: 0000255-57.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos – Cobrança (execução) de multa por litigância de má-fé imposta em desfavor da exequente, ora executada, em incidente de cumprimento de sentença, autos de no 0002060-26.2013.8.26.0604, já extinto com base no art. 924, inc. II, do CPC, ante o pagamento do débito pela executada, aqui exequente. – Extinção do

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos – Cobrança (execução) de multa por litigância de má-fé imposta em desfavor da exequente, ora executada, em incidente de cumprimento de sentença, autos de no 0002060-26.2013.8.26.0604, já extinto com base no art. 924, inc. II, do CPC, ante o pagamento do débito pela executada, aqui exequente. – Extinção do processo com base no art. 485, inv. VI, do CPC – Interesse da executada em executar a multa por litigância execranda imposta em seu favor reconhecido - Extinção anômala da execução da multa afastada - Prosseguimento do feito determinado – Recurso provido -Julgamento expandido – Maioria de votos.